Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700211-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: TEREZINHA ROSA DE JESUS COSTA, NILTON COSTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA SEGURO E SAUDE em face do acórdão de Id. 12614540. Por meio da petição de ID no 13336319, a embargante requer a desistência do recurso e o depósito voluntário do valor total da obrigação. É o breve relatório. Decido. No que pertine, ao cumprimento voluntário da obrigação e consequente extinção da obrigação, tal matéria é de competência do juiz originário, sob pena de supressão de instância e, por isso, deverá tal questão ser avaliada por ele. Por outro lado, de fato, quanto ao pedido de desistência do recurso, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência do recurso de embargos de declaração, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se baixa dos autos para a origem, para que seja analisado o pedido cumprimento voluntário da obrigação. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;; Brasília, 14 de fevereiro de 2020 08:42:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator